Tribunal: STF
Processo: Rcl 70479
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de João Pessoa/PB, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos do Inquérito Policial n. 0805318-08.2024.8.15.2002. 



    A defesa narra que o Inquérito Policial supracitado foi instaurado para apurar o homicídio de Bruno Gustavo Felisbino, ocorrido em 28 de março do ano corrente na cidade de João Pessoa/PB. 



    Diz que no dia 30 do mesmo mês “foi expedido Mandado de Busca e Apreensão na residência da vítima, restando demonstrado que a vida pregressa de Bruno está sendo investigada ao invés do crime do qual foi vítima fatal”.



    Aponta que “realizou pedido de habilitação como representante da família da vítima nos autos de inquérito em questão”, o que lhe foi indeferido pelo Juízo reclamado. 



    Sustenta, em síntese, que “o ato reclamado negou deferimento ao requerimento desta procuradora com uma fundamentação genérica. O resultado disto é que as investigações estão sendo desenvolvidas, com expedição de mandado de busca e apreensão na residência da própria vítima, sem que sua representante, até o momento, tenha acesso aos elementos que lastrearam a decisão”. 



    Requer, em sede liminar, a suspensão do Inquérito Policial cujo acesso é pretendido. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, conforme depreende-se das próprias razões da inicial, trata-se de diligências investigatórias ainda em andamento. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente